Tribunal: STF
Processo: ARE 1592899
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de agravo interposto pro Alisson Morais Dos Santos contra decisão que não admitiu recurso extraordinário formalizado em face de acórdão proferido pela Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe assim ementado:

“PRIMEIRO GRAU QUE APRECIOU TODAS AS TESES VENTILADAS PELA DEFESA – SENTENÇA FUNDAMENTADA EM DADOS CONCRETOS – NULIDADES INEXISTENTES - PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – TESE ABSOLUTÓRIA - ACERVO PROBATÓRIO DEVIDAMENTE APRECIADO NA APELAÇÃO CRIMINAL – AUSÊNCIA DE PROVA NOVA OU DE ERRO GROSSEIRO - CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS NÃO DEMONSTRADA - PRETENSÃO DE REANÁLISE PROBATÓRIA - TESES COINCIDENTES COM AQUELAS TRAZIDAS EM SEDE DE APELAÇÃO E DE REVISÃO CRIMINAL - IMPOSSIBILIDADE DE PROPOR REVISÃO CRIMINAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - PLEITO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA – 1ª FASE – PENA BASILAR EXASPERADA EM RAZÃO DOS VETORES CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E DA CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE PREVISTA NO ART. 42, DA LEI N° 11.343/2006, QUAL SEJA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA – RÉU QUE PRATICOU O CRIME ENQUANTO CUMPRIA PENA EM OUTRO PROCESSO – REPROVABILIDADE DA CONDUTA EXACERBADA – APREENSÃO DE COCAÍNA EM PODER DO REVISIONANDO – SUBSTÂNCIA COM ALTO PODER LESIVO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ANALISADAS DE FORMA COERENTE E DE ACORDO COM O POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL - 2ª FASE DOSIMÉTRICA - POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REINCIDÊNCIA COMO CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE E PARA AFASTAR A FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO SEM INCORRER EM BIS IN IDEM – AUMENTO NA FRAÇÃO DE 1/6 – CRITÉRIO IDEAL - MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO COMBATIDO – REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.” (e-doc. 8)

Nas razões do recurso extraordinário (e-doc. 13), a parte recorrente alega contrariedade ao artigo 5º, incisos XI e LVI, da Constituição da República.
Sustenta, em síntese, haver ilegalidade nas provas colhidas dentro da residência. 
Ao final, requer o provimento do presente recurso para 

“(...) reformar a sentença condenatória imposta ao  recorrente, devido ao descumprimento do princípios constitucional da presunção  de inocência da proibição de uso de provas ilegais para a condenação, previstos  no artigo 5º, incisos LVI e LVII da Constituição Federal, ao condenar o recorrente  baseado em provas insuficiente para a condenação e utilizando provas ilícitas ao  permitir a entrada a domicílio em desacordo com o artigo 5°, inciso XI da CF, e  promover a absolvição do recorrente das acusações de prática dos crimes a ele  imputado.” (e-doc. 13, p. 16)

Examinados os autos, decido.
Verifica-se óbice intransponível ao processamento do recurso.
E isso porque o recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.
Verifica-se que a fundamentação apresentada na peça recursal limitou-se a teses abstratas e genéricas, conforme se extrai do tópico pertinente, in verbis:

“IV. DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL
A partir da análise do ocorrido, é possível observar que o impacto jurídico  da presente discussão é maior do que os efeitos entre as partes, assim como é  exigido pela CF para que haja a interposição de um recurso extraordinário.   
Assim como será exposto ao longo deste recurso, a condenação fere  gravemente princípios constitucionais muito necessários para a manutenção da  justiça, do estado de direito e para a garantia da não violência estatal, pois impõe  uma condenação a uma pessoa sem que o estado tenha comprovado de maneira  inquestionável a autoria e a configuração do crime de tráfico de drogas, previsto  no artigo 33 da lei 11.343/06 e do crime de porte ilegal de armamento de uso  permitido, previsto no artigo 14 da lei 10.826/03, além de ter sido utilizadas  provas ilegais para lastrear a condenação, ferindo assim diretamente o princípio  constitucional de presunção de inocência e o art. 5º, LVI, da CF, que devem ser  sempre respeitados para garantir a aplicação correta da justiça.  
Dessa maneira, há o preenchimento dos requisitos necessários para a interposição do recurso, devendo ele ser aceito.” (e-doc. 13, p. 4)

Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela.
A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.
Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente